Tribunal: STF
Processo: RE 234040
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Provimento do extraordinário.
Procedência integral do pedido. Sucumbência total caracterizada.
Honorários advocatícios devidos. O arbitramento de honorários
advocatícios deve ser dirimido na execução do julgado